Tribunal: TCU
Processo: 020.437/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 772/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 020.437/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2.1 e 9.2.2.3 do Acórdão 229/2021-TCU-Plenário , reiteradas no item 9.3 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário ; 1.7.2. considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 9.2.3 do Acórdão 229/2021-TCU-Plenário , reiterada no item 9.3 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário ; 1.7.3. considerar atendidas as diligências constantes dos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário ; 1.7.4. considerar parcialmente atendida a diligência constante do subitem 9.4.3 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário ; 1.7.5. com fulcro no art. 243 do RI/TCU c/c art. 43 da Resolução TCU 259/2014, constituir processo apartado do tipo monitoramento para verificar o cumprimento do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário ; 1.7.6. no âmbito do processo a ser autuado em atendimento ao subitem anterior, autorizar a realização de diligências, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, para que o Ministério da Saúde libere acesso, sem limitação temporal, à íntegra dos processos NUP: 1.7.6.1. 25001.004884/2020-44; 1.7.6.2. 25001.002080/2020-19; e 1.7.6.3. 25000.008225/2021-78; 1.7.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde.